Tribunal: CARF
Processo: 10830.721000/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.721000/2009-74
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-011.434 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
SINGER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PROVAS. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a
devida produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao
sujeito passivo e a consequente homologação das compensações declaradas.
A produção de provas é facultada das partes, mas constitui-se em verdadeiro
ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu favor, não o
sendo praticado no tempo certo, surgem consequências gravosas, dentre elas a
perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o
fenômeno denominado de preclusão temporal.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO NO PAF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Enunciado de Súmula no 11 do CARF)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721000/2009-74
Fl. 1583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721000/2009-74

Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório SEORT
DRF/CPS/475/2009, que deferiu parcialmente o valor de R$4.404.341,89, relativo ao
ressarcimento do crédito solicitado pelo contribuinte mediante transmissão do Pedido
Eletrônico de Ressarcimento - PER/DCOMP no34849.87094.281004.1.1.01-1130,
fls.04/333, no valor original de R$4.681.014,49, PA 3o trimestre/2004, consubstanciado
no Relatório de Diligência Fiscal (fls.1188/1190).
Por conseguinte, homologou parcialmente as compensações transmitidas nos
PERDCOMP vinculados (total de 60), até o limite do crédito reconhecido de
R$4.404.341,89, prosseguindo na exigência do saldo devedor em aberto no processo no
10830.720308/2007-31. À fl.1435, consta a relação dos PER/DCOMP tratados no
presente processo.
Consta do despacho, que os débitos compensados por meio dos aludidos PERDCOMP,
de titularidade do estabelecimento matriz, foram inicialmente cadastrados no PROFISC
e posteriormente transferidos para o SlEF/COBRANÇA sob controle do processo
devedor n° 10830.720308/2007-31, juntado a este por anexação. Os débitos cujo titular
é o estabelecimento filial CNPJ /0268-05 se encontram controlados no processo devedor
n° 10830.721001/2009-19 (juntado a este por anexação) com cadastro efetuado no
SIEF/COBRANÇA.
Outras três declarações foram transmitidas pela interessada para compensação deste
mesmo crédito: PER/DCOMP n° 09847.43236.310505.1.3.01-9349, cujo débito
compensado está controlado no processo n° 10830.720241/2006-53, esse juntado ao
processo de parcelamento n° 10315.000022/2001-79 de acordo com informação do
COMPROT, estando encerrado consoante informação constante da tela extraída do
SINCOR/SIPADE; PERDCOMP n° 25640.31006.030805.1.3.01-1365 cujos débitos
compensados estão controlados no processo n° 10830.720244/2006-97 juntado por
anexação e o PERDCOMP no 01164.28130.300905.1.3.01-8161 cujos débitos
compensados estão controlados no processo n° 10830.720384/2006-65 juntado por
anexação.
A diligência para constatar a legitimidade do crédito pleiteado pela interessada no
Pedido de Ressarcimento de IPI - PER no34849.87094.281004.1.1.01-1130, relativo ao
3o trimestre/2004, no valor total de R$4.681.014,49, nos termos do art.11 da Lei
no9.779/99 e IN SRF n°33/99, e compensação dos seus débitos, por meio das DCOMP
relacionadas, em atendimento às disposições do artigo 19 da IN SRF n° 600/2005,
verificou conforme Termo de Informação Fiscal (processo 10830.720308/2007-31) que:
• o contribuinte escriturou no campo OUTROS CRÉDITOS do Livro Registro de
Apuração IPI - LRAIPI, na 2° quinzena de setembro de 2004, o montante de
R$2.833.994,44, a titulo de crédito presumido, fls. 638/639;
• apresentou o Demonstrativo de Crédito Presumido - DCP, optando pelo Regime
Alternativo da Lei n° 10.276/01 – com custo integrado, para apurar e solicitar os
seguintes valores R$1.538.977,99 (3o trimestre/2003), e R$1.295.016,45 (4° trimestre
2003), e no total de R$2.833.994,44, escriturando-o na 2a quinzena de set/2004;
• constatou que a interessada efetuou a importação de insumos que foram aplicados nos
produtos fabricados e comercializados pela empresa, que, intimada para apresentar
esclarecimentos, não logrou comprovar que as aquisições dos insumos importados
deixaram de compor o cálculo do valor do crédito fiscal ora pleiteado;
• concluiu que as importações efetuadas entre o período de 10/2002 à 01/2004, com
CFOP 3.11/3.101, compõe o custo dos insumos utilizados na produção para efeitos de
cálculo do crédito presumido do período. Esclarece, ainda, que nestes CFOP possuem
máquinas de costura importadas, as quais não contemplaram o custo de produção para
efeito do cálculo do crédito presumido, conforme cópias das notas fiscais de fls.
619/637 e que as importações efetuadas entre o período de 10/2002 à 01/2004, com
CFOP 3.94/3127, contemplam o custo dos produtos fabricados e comercializados;
Fl. 1584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721000/2009-74

• considerando que apenas as aquisições de insumos no mercado interno, onde há a
incidência das contribuições ao PIS e Cofins, geram direito ao crédito presumido e
levando em conta os documentos apresentados e as informações prestadas, concluiu que
os somatório das importações escrituradas com o CFOP 3.101 e 3.127 no registro de
apuração do IPI, excetuando-se os valores das notas fiscais de fls. 619/637,
correspondem ao montante que foi indevidamente adicionado a base de cálculo (custo
de produção) do crédito presumido do período;
• expurgou das aquisições dos insumos, os valores de custo das mercadorias adquiridas
no mercado externo, lançados na linha 11 do DCP apresentado pela interessada,
conforme fls.648/651, e demonstrativo de fl.1190. Refazendo o Demonstrativo de
Apuração do Crédito Presumido, de fls.656/657 (parte integrante da presente
informação fiscal), promovendo as correções acima elencadas, concluiu que o valor do
incentivo fiscal com direito a ressarcimento equivale a R$2.557.321,84;
• esclarece a fiscalização que “Às folhas 654/655, consta o Demonstrativo de Apuração
do Crédito Presumido ajustado referente ao 1 ° e 2° trimestre de 2003 (proc
10830,720302/2007-63), no qual foram extraídos os valores acumulados para
preenchimento do Demonstrativo de Apuração do Crédito Presumido 3° e 4° trimestre
de 2003 de fls. 656/657. O montante de R$2.557.321,84 é o resultado da diferença do
crédito presumido acumulado até o mês de dezembro de 2003 no montante de
R$4.249.510,27 (item 37 do DCP de fls. 657, apurado por esta fiscalização) e do
crédito presumido acumulado até mês de junho de 2003 no montante de
R$1.692.188,43 (item 37 do DCP de fls. 655, apurado por esta fiscalização no proc
10830.720302/2007-63).”
• para os demais créditos escriturados no 3o trimestre de 2004, não foram encontradas
irregularidades;
• conclui ser passível no 3o trimestre de 2004 o valor de R$4.404.341,89, glosa aplicável
de R$276.672,60, tendo sido pleiteado o valor de R$4.681.014,49.
Cientificado do Despacho Decisório, fl.1452, o interessado apresentou a manifestação
de inconformidade de fls.fls.1453/1477 e demonstrativos de fls. 1478/1480, alegando
em síntese que:
• os Agentes Fiscais da Receita Federal do Brasil, no exercício da competência
delegada, fundamentaram de forma genérica, que o pedido de ressarcimento em questão
está amparado na Lei 5.172, de 25/10/1966 (CTN), sem Resolvem os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em declinar competência do julgamento para 1a
Seção do CARF, nos termos do voto do relator. nenhum artigo especifico da Instrução
Normativa RFB 900, de 30/12/2008 e na Lei no 9.779/99, art. 11 e na IN SRF no 33/99;
• reservaram-se as referidas autoridades fiscais a se reportarem, quanto à necessária e
indispensável exatidão das informações a que se refere o art. 65 da IN RFB no
900/2008, às aferições efetuadas em análise pelo Serviço de Fiscalização daquela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas SP e resumida na Informação
Fiscal às fls. 660/662, parte integrante e inseparável do referido despacho, sendo
constatada a regularidade das operações incentivadas, resultando na glosa de R$
276.672,60 e na disponibilidade de crédito no valor de R$ 4.404.341,89 que foi assim
reconhecido expressamente;
• não obstante a ausência da necessária fundamentação para a glosa realizada pela
decisão administrativa, o que já implicaria no devido provimento da presente
Manifestação de Inconformidade, na composição da receita de exportação do período de
janeiro a abril de 2003, por um erro material, foram computados pela interessada os
valores de receita de revenda relativos a venda (7.12/7.102) de produtos adquiridos no
mercado interno, o que realmente é vedado pela legislação que não contempla o Crédito
Presumido do IPI;
• bem assim insumos importados que não teve a incidência do PIS/COFINS, ou seja,
não se pagou na entrada, logo realmente a interessada, não tem o direito ao referido
crédito presumido do IPI, com o que está de acordo;
Fl. 1585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721000/2009-74

• mesmo assim, o digno Senhor Agente Fiscal, responsável pela diligência e Informação
Fiscal em questão, deveria ter elaborado os novos cálculos/demonstrativo, fazendo
inclusive a re-ratificação para incluir os valores corretos da base de cálculo do PIS e do
COFINS, já que no Pedido da interessada não fora incluído, o ICMS pago nas entradas
dos insumos adquiridos no mercado interno e utilizados na produção dos produtos
exportados pela interessada ora recorrente;
• a base de calculo considerado na glosa da fiscalização é menor do que o valor do
ICMS que deixou de ser considerado na base de cálculo do custo dos insumos aplicados
nos produtos fabricados e vendidos pela interessada ora recorrente, conforme
demonstrativo do calculo do Crédito Presumido do IPI em anexo, como é de direito,
conforme art. 18 da IN SRF 315/2003 e art. Lo da Lei no 9363/96.
• assim não há saldo devedor em relação a nenhum dos processos objeto da presente
Manifestação de Inconformidade;
• a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, moralidade, ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal,
conforme Lei no9.784, de 29/01/1999, art.2o e por isso as decisões administrativas
deverão ser motivadas, possibilitando aos administrados a ampla defesa e o
contraditório, bem como deverão indicar os pressupostos de fato que garantam
adequado grau de certeza e segurança;
• tanto na Informação Fiscal quanto no Despacho Decisório ora recorrido deveriam não
só se preocupar com as possíveis glosas (exclusão das revendas e das importações de
insumos), mas, em obediência ao principio da lealdade e da boa fé objetiva, refazer o
trabalho, considerando, inclusive quanto eventuais direitos do contribuinte, a inclusão
dos montantes do ICMS na base de cálculo do custo dos insumos aplicados na
fabricação dos produtos exportados, conforme comprova a anexa Retificadora do DCP -
Demonstrativo do Crédito Presumido, agora preparada pela interessada, ora Recorrente,
para poder pleitear e fazer valer esse seu Direito liquido, certo e incontestável, a teor da
Lei no 10.276/01 que instituiu o Credito Presumido do IPI em obediência ao principio
constitucional da não cumulatividade, nos termos do artigo 153, § 3o , inciso III (quanto
ao IPI) e artigo 155, § 2o, inciso I (quanto ao ICMS) da Constituição Federal de SP
RIBEIRÃO PRETO DRJ fl. 1464 e Lei no 9.363/96 que instituiu o crédito-presumido
do IPI para ressarcimento ao contribuinte dos montantes do PIS e do Cofins nas
operações de fabricação/exportação para o exterior;
• deve ser anulado o débito apontado no Despacho Decisório SEORT
CRF/CPS/475/2009, por ser NULO de pleno Direito e convertido o julgamento em
diligência, para que sejam verificados e apurados pela fiscalização os reais montantes e
direitos da interessada, ora Recorrente, diante das razões e documentos ora
apresentados, que comprovam a regularidade das operações incentivadas, reconhecendo
o ressarcimento/compensação pleiteados em sua totalidade;
• o principio da não-cumulatividade, como é sabido, se expressa pela necessidade de
compensação em cada operação relativa circulação da mercadoria, o montante do
tributo que foi cobrado nas operações anteriores (STF, RTJ 142/313), assim, o ICMS
não será excluído da base de cálculo dos custos, conforme artigo 18 da IN SRF no
315/2003;
• a determinação dos custos está prevista no artigo 1o da Lei no 9.363/1996 e artigo 1o e
parágrafos da Lei n o 10.276/2001. O crédito presumido está previsto na legislação que
discrimina;
• a fiscalização detectou irregularidades na apuração do crédito presumido, decorrente
de erro humano e não intencional, que, nos Demonstrativos da Retificadora DCP em
anexo, a recorrente já excluiu, com o devido respeito e acatamento, os montantes das
referidas importações de insumos apontadas pela fiscalização, sanando, desta formal a
mencionada irregularidade;
• assim, acata a conclusão de que os valores apurados, referentes às aquisições de
insumos no mercado externo, deverão ser expurgados do total de custos lançados na
Fl. 1586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721000/2009-74

linha 11 do Demonstrativo de Apuração de Crédito Presumido apresentado pela
interessada, ora Recorrente, conforme doc. de fls.648 e 651;
• realmente foram adicionados, indevidamente, na receita de exportação apenas os
produtos recebidos da empresa SINGER DO NORDESTE CNPJ 84660992/0001-73, no
período de janeiro a abril de 2003, sendo que foram apurados os montantes que já foram
expurgados da receita de exportação que haviam sido lançados na linha 04 do
Demonstrativo de Apuração de Crédito Presumido apresentado pela interessada, ora
Recorrente, conforme planilha anexa e devidamente retificado na Retificadora DCP em
anexo, ora apresentada;
• para os demais créditos escriturados no 3o trimestre de 2004 não foram encontradas
irregularidades pela fiscalização;
• não há controvérsia quanto à inclusão na base de cálculo do Programa de Integração
Social – PIS, criado pela Lei Complementar 7/70 tendo sido incorporado pela CF/88
(art. 239) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – Cofins que
sucedeu o FINSOCIAL-, contribuição social que se enquadra no inciso I do artigo 195
da Constituição Federal de 1988, incidindo sobre o faturamento;
• a interessada, ora Recorrente, refez o Demonstrativo de Apuração do Crédito
Presumido, e elaborou a Retificadora do DCP, cópia anexa, verificando-se que ao final
não há o débito apontado pela Fiscalização no Despacho Decisório ora recorrido,
mesmo em se considerando as glosas cujos montantes foram expurgados do total dos
custos lançados na linha 11 do Demonstrativo de Crédito Presumido anteriormente
apresentado pela interessada, insumos importados de CFOP 3.11 e 3.101 (diferença
entre o Livro Registro de Apuração e as notas fiscais de fls. CFOP 3.94 e 3.126, e
expurgados os montantes da receita de exportação lançados na linha 04 do
Demonstrativo de Apuração de Crédito Presumido referente aos períodos de janeiro a
abril de 2003, receita de exportação de produtos adquiridos de terceiros (CFOP 7.12 e
7.102) conforme demonstrativo anual em anexo;
• não obstante a ausência de observância pelo Fisco, da motivação, bem como do
principio da lealdade e da boa fé objetiva, e da ampla defesa e do contraditório, no
tocante à totalidade do direito homologação total (e não tão-somente parcial como o
fora), ao pleito da interessada, ora Recorrente, na medida em que impossibilita o
contribuinte de conhecer as razões por que o Fisco não incluiu ao refazer o
Demonstrativo, o valor do ICMS na base de cálculo do custo de insumos aplicados na
fabricação dos produtos exportados, conforme agora demonstrado à saciedade pela
interessada, ora Recorrente, tendo havido nítido preterimento do seu direito de defesa,
tornando data vênia a decisão ora recorrida nula, com fundamento no inciso II, artigo
59, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, na parte em que aponta a referida glosa que
deu origem ao débito apontado;
• o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda já, há muito, vem repelindo
decisões como a proferida no presente processo, e julgando pela nulidade quando
constata que documentos e argumentos apresentados, constantes dos autos, não foram
examinados na profundidade suficiente e recomendada para a solução da lide e ainda
omissão ou superficialidade na análise, a não motivação, falta de clareza, provocando
preterição ao direito de defesa, contaminando o ato decisório;
• requer o provimento da presente Manifestação de Inconformidade, para que o processo
seja convertido em diligência para que novo Demonstrativo seja elaborado pela
Fiscalização, levando em conta, inclusive a Retificadora DCP ora apresentada,
transmitida pela Interessada, ora Recorrente, para que novo Despacho Decisório seja
proferido, cancelando o apontado saldo devedor em aberto; e para que seja homologado
o referido Pedido de Ressarcimento/Declaração de Compensação valor total de
R$4.681.014,49, considerando-se a Retificadora DCP ora apresentada e mantendo a
extinção dos débitos do aludido processo, e, ainda, para que seja homologada a
diferença a maior em razão da apresentação da Retificadora da DCP apresentada para os
devidos fins de direito.
Fl. 1587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721000/2009-74

A 4a Turma da DRJ em Salvador (BA) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 15-038.727, de 18 de junho de 2014, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO.
Incumbe ao requerente a demonstração de que o valor pleiteado goza de liquidez e
certeza. Em não o fazendo, impossível o acolhimento da pretensão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Irresignado com a decisão da primeira instância administrativa, a recorrente
interpôs recurso voluntário ao CARF, no qual argumenta que:
a) O despacho decisório deve ser declarado nulo por não ter sido motivado e
forma clara e suficiente, prejudicando a ampla defesa;
b) A decisão recorrida deve ser declarada nula por preterimento do direito de
defesa;
c) Ocorreu a prescrição intercorrente uma vez que o processo ficou parado mais
de três anos, pendente de julgamento ou despacho;
d) O pedido de ressarcimento foi transmitido em 28/10/2004, dentro do prazo
legal, não sendo lícita a declaração de prescrição do pedido de retificação do
DCP, uma vez que não há na legislação a previsão de vedação de retificação
de períodos que se encontra em litígio;
e) Não fora incluído o ICMS pago nas entradas dos insumos adquiridos no
mercado interno e utilizados na produção dos produtos exportados pela
recorrente.
Requer que o julgamento seja convertido em diligência para que sejam verificados
e apurados pela fiscalização os reais montantes e direitos, diante das razões e documentos
apresentados.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Nulidade do despacho decisório.
Alega a interessada que a ausência de observância pelo Fisco da motivação, bem
como o princípio da lealdade e da boa-fé objetiva, no tocante a totalidade do direito à
homologação total, impossibilitou o contraditório e a ampla defesa.
Analisando essa preliminar, fica evidente que a recorrente reproduziu as mesmas
razões recursais da manifestação de inconformidade, não apresentou um único elemento novo no
recurso voluntário.
Fl. 1588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721000/2009-74

Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
quanto a este capítulo, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a
decisão, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o
do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:
Apesar de a contribuinte alegar a falta de motivação para manutenção da glosa efetuada
pela fiscalização, que originou o deferimento parcial do pedido de ressarcimento,
verifica-se que tanto no termo de fiscalização quanto no despacho decisório foi
plenamente esclarecido que no cálculo do benefício seriam consideradas apenas as
aquisições de insumos no mercado interno, onde há a incidência das contribuições ao
PIS e Cofins. Além disso, não há cabimento para tal argüição uma vez que a interessada
não somente compreendeu o motivo das glosas e dos valores não considerados no
cálculo, uma vez que fora intimada a prestar esclarecimentos e apresentar documentação
comprobatória (fl. 1080), como também respondeu à intimação reconhecendo o erro
cometido na apuração do benefício (fl.1081). Já na manifestação de inconformidade
acatou os valores glosados, não ressarcíveis, por expressa determinação legal,
inexistindo pois qualquer evidência de que houve o propalado cerceamento de defesa.
Portanto não há porque anular o despacho decisório.
Forte nestes argumentos, afasto a nulidade do despacho decisório.
Nulidade da decisão recorrida
A interessada alega cerceamento direito de defesa em virtude do julgamento não
ter sido convertido em diligência para apuração do direito aos créditos por ele alegados pela
primeira instância julgadora.
Assevero que não há razões legais que obrigue a instância a quo a baixar os autos
em diligência, uma vez que cabe ao órgão julgador decidir se os autos estão maduros ou não para
julgamento.
Correta a decisão de piso quando pontua que todas as provas documentais
deveriam ter sido apresentadas junto com a manifestação de inconformidade da recorrente.
No caso de ressarcimento, o ônus da prova recai sobre o sujeito passivo, sendo
certo que não há que se falar em obrigatoriedade de diligência por parte da autoridade fiscal.
Noutro giro, devemos ter em mente que não é cabível a realização de diligência
para suprir prova que deveria ter sido apresentada em manifestação de inconformidade, vale
dizer, o procedimento de diligência não se afigura como remédio processual destinado a suprir a
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus do prova.
Certo é que não podemos deixar de observar que existem regras processuais
claras, que regem o contencioso administrativo, regulando a instrução probatória, não cabendo
ao julgador afastar tais regras em face de aplicação indevida de eventuais princípios. Assim, a
aplicação de princípios como aquele do formalismo moderado ou da verdade material não dever
abrir caminho para o afastamento de regras que servem, para a concretização de outros princípios
jurídicos, sobretudo os processuais.
Por derradeiro, não se pode esquecer que o sujeito passivo foi provocado para
participar da fase inquisitória, por intermédio da intimação de e-fls. 1.259/1.261.
Destarte, correta a decisão que negou a realização de diligência solicitada pela
recorrente, não restando caracterizado cerceamento do direito de defesa e a consequente nulidade
da decisão.
Forte nestas breves considerações, afasto a preliminar de nulidade.
Fl. 1589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721000/2009-74

Diligência.
A recorrente faz apresenta como pedido alternativo a conversão do julgamento em
diligência.
Entendo ser desnecessário o retorno dos autos para fase instrutória, pois não foi
apresentado nenhum documento que precisasse de análise da Autoridade Fiscal e o momento
processual não é adequado para produção de novas provas, devendo o julgador apreciar o mérito
com o conjunto probatório constante nos autos, sob pena de ferir o princípio da preclusão
consumativa. De forma que nego a conversão em diligência.
Prescrição Intercorrente
A recorrente alegou prescrição intercorrente e requereu o cancelamento do valor
glosado e o deferimento do valor total pleiteado.
Ocorre que esta matéria encontra-se pacificada na Administração Tributária, nos
termos do Enunciado de Súmula no 11 do CARF, verbis:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, nego o capítulo recursal.
Mérito
A instância a quo, utilizou como razão de decidir a falta de provas de que os
valores do ICMS não foram considerados por ela nos custos de aquisição elencados nos
documentos fiscais e/ou que estes valores não correspondiam ao montante destacado nas notas
fiscais de aquisição escrituradas por ele na DCP, a impossibilidade de apresentação de
retificadora de pedido de ressarcimento após o despacho de deferimento parcial do pedido
original e a impossibilidade da instância julgadora reconhecer pedidos originais de
ressarcimento/compensação.
Trago à baila trechos do voto condutor que demonstram as razões de decidir
utilizadas pela decisão recorrida, verbis:
Apesar de alegar só na manifestação de inconformidade que os custos dos insumos não
incluíram o ICMS, verifica-se que a empresa não logrou comprovar que os valores
escriturados e utilizados, por ela própria e também pela fiscalização, na apuração da
base de cálculo, estivessem incorretos.
Para corrigir seu equívoco e restaurar os valores supostamente a menor da base de
cálculo, apresentou na manifestação de inconformidade novo demonstrativo do crédito
presumido no qual aplicou a alíquota de 17% diretamente aos custos dos produtos
vendidos, conforme demonstrativo elaborado pela interessada às fls. 1.479, não
trazendo outra documentação que viesse demonstrar a legitimidade de sua alegação, ou
seja, de que no cálculo de apuração dos custos dos insumos aplicados na
industrialização apresentados no DCP original, e que serviu de base para a apuração, de
fato o ICMS não estivesse incluso.
Deve-se esclarecer que a IN SRF no103, de 1997, ao autorizar o cômputo do ICMS no
cálculo do benefício fiscal prevê a inclusão do valor do imposto (ICMS) destacado na
nota fiscal de compra que entra no cômputo não só do custo de aquisição do insumo,
como do IPI, incidente sobre o valor total da nota e por isso mesmo, este seria o
documento comprobatório das alegações, reitere-se, não apresentado pela interessada.
Acrescente-se que a empresa não comprovou, que os valores do ICMS não foram
considerados por ela nos custos de aquisição elencados nos documentos fiscais e/ou que
Fl. 1590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721000/2009-74

estes valores não correspondiam ao montante destacado nas notas fiscais de aquisição
escrituradas por ele na DCP e por conseqüência no PER/DCOMP.
(...)
O contribuinte deveria apresentar o demonstrativo de crédito presumido, em
conformidade com a documentação hábil, uma vez que tal demonstrativo configurava-
se como um requisito do pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI, sendo
pois tal obrigação acessória um elemento básico para gozo do benefício fiscal, apto a
possibilitar os controles mínimos por parte do fisco federal, em observância ao princípio
da indisponibilidade do interesse público.
Por fim, o novo Demonstrativo de Apuração do Crédito Presumido – DCP relativo ao 3o
trimestre/2003, retificador, transmitido em 31/07/2009 , fl.1481, não produz nenhum
efeito, posto que apresentado após a perda da espontaneidade e após proferido o
despacho decisório.
Acrescente-se que tal pedido de retificação do cálculo do crédito presumido torna-se
estéril uma vez que pleiteado há mais de cinco anos do fato gerador, pois tais créditos se
originam de aquisições de insumos havidas nas datas em 2003, estando o pedido do
interessado fulminado pela prescrição, haja vista que passados mais de cinco anos entre
o surgimento do crédito pretendido e a sua postulação, na aplicação do disposto no
Decreto no 20.910, de 1931, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos contados
da data do ato ou fato do qual se originou o direito, qual seja, a entrada dos insumos no
estabelecimento da recorrente. É esse, inclusive, o uníssono posicionamento dos
tribunais superiores pátrios e da Administração da Receita Federal do Brasil.
Com relação aos pedidos de ressarcimento retificadores, a legislação prevê quais as
situações em que o contribuinte pode retificar e/ou cancelar seu pedido de declaração de
compensação, ressarcimento, na conformidade dos artigos 56 a 62 da Instrução
Normativa SRF no600, de 28 de dezembro de 2005, que regia os procedimentos à época:
A interessada não apresentou recurso em face do capítulo referente à
impossibilidade de apresentação de novo demonstrativo de apuração do crédito presumido - DCP
após proferido o despacho decisório.
Diante desse relevante fato, declaro que a decisão sobre o capítulo se tornou
imutável em virtude da falta de recurso, caracterizando a definitividade da solução dada à
respectiva questão na esfera administrativa.
Portanto, a análise do mérito deve descartar como prova a apresentação de novo
DCP após o despacho decisório.
Partido dessa premissa, passa-se a analisar os documentos apresentados pela
interessada e se há algum que levante uma dúvida razoável sobre a desconsideração dos valores
do ICMS nos custos de aquisição dos insumos.
Compulsando os autos, observo que a recorrente não apresentou um único
elemento que desse verossimilhança às suas alegações.
Não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes, mas constitui-
se em verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu favor, não o
sendo praticado no tempo certo, surge para a parte consequências gravosas, dentre elas a perda
do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno denominado de
preclusão, isto porque, o processo é um caminhar para frente, não se admitindo, em regra,
realização de instrução probatória tardia, pertinente a fases já ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que
se faça em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Fl. 1591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721000/2009-74

Dinamarco afirma que o direito à prova não é irrestrito ou infinito:
A constituição e a lei estabelecem certas balizas que também concorrem a traçar-lhes o
perfil dogmático, a principiar pelo veto às provas obtidas por meio ilícitos. Em nível
infraconstitucional o próprio sistema dos meios de prova, regido por formas
preestabelecidas, momentos, fases e principalmente preclusões, constitui legítima
delimitação ao direito à prova e ao seu exercício. Falar em direito à prova, portanto, é
falar em direito à prova legítima, a ser exercido segundo os procedimentos regidos pela
lei.
Noutro giro, o princípio da verdade material não é remédio para todos os males
processuais. Não pode nem deve servir de salvo conduto para que se desvirtue o caminhar para
frente, o ordenamento e a concatenação dos procedimentos processuais - essência de qualquer
processo administrativo ou judicial.
Na realidade, a verdade material contrapõe-se ao formalismo exacerbado, presente
no Processo civil, mas, de maneira alguma, priva o procedimento administrativo das necessárias
formalidades. Daí se dizer que no Processo Administrativo Fiscal convivem harmonicamente os
princípios da verdade material e da formalidade moderada. De sorte que se busque a verdade
real, mas preservando as normas processuais que asseguram a segurança, a celeridade, a
eficiência e o bom andamento do processo.
Ocorre que o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na busca
pela verdade, evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça célere.
Regressando aos autos, como já mencionado, o recorrente não apresentou indícios
mínimos de seu direito no momento definido na lei, de sorte que me sinto na obrigação de julgar
com os dados postos nos autos até a manifestação de inconformidade. Neste contexto, não
vislumbro razões para reformar a decisão de primeira instância uma vez que sua decisão foi
baseada nos fundamentos jurídicos constantes dos autos e a consequente subsunção aos
fundamentos legais que regiam a matéria à época dos fatos geradores
Por tudo que foi exposto, não restou caracterizado nos autos o direito líquido e
certo que ensejaria o acatamento do pedido do recorrente.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1592
DF CARF MF
Documento nato-digital